Tribunal: TJPA
Processo: 0800922-23.2024.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800922-23.2024.8.14.0027

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA

APELADO: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO-PA, ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO Nº 0800922-23.2024.8.14.0027

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELANTES: ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADA: FÁTIMA MARIA LOPES

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO. E OSIMERTINIB80MG (TAGRISSO). REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 1234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Mãe do Rio contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA , que julgou procedentes os pedidos em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público. A decisão condenou solidariamente os entes federados ao fornecimento mensal e contínuo do fármaco Osimertinibe 80mg à paciente portadora de adenocarcinoma de pulmão metastático, diante da resistência a tratamentos convencionais e da falta de recursos financeiros para aquisição particular do medicamento.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: a) se a Justiça Estadual é competente para o julgamento da demanda diante da tese fixada no Tema 1.234 do STF; b) se ocorre litispendência entre a presente ação civil pública e eventual demanda individual ajuizada pela interessada; c) se há ilegitimidade passiva dos apelantes em razão da divisão administrativa de competências do SUS; e d) se estão preenchidos os requisitos para o fornecimento de medicamento não incorporado às listas oficiais, nos termos do Tema 6 do STF e Tema 106 do STJ.

III. Razões de decidir

A competência da Justiça Estadual para o processamento do feito deve ser mantida. Embora o Tema 1.234 do STF estabeleça a competência da Justiça Federal para fármacos não incorporados com custo anual superior a 210 salários-mínimos, houve modulação de efeitos que limita a aplicação da tese às ações ajuizadas após 19/09/2024. No caso concreto, a petição inicial foi protocolada em 17/09/2024 , permanecendo hígida a jurisdição estadual.

A alegação de litispendência não merece acolhida, pois o ajuizamento de ação civil pública não impede a tramitação de demanda individual, nos termos do art. 104 do CDC e da jurisprudência consolidada no Tema 60 do STJ .

A responsabilidade pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária entre todos os entes da Federação, conforme a tese fixada no Tema 793 do STF , o que afasta as preliminares de ilegitimidade passiva.

No mérito, restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento por laudo médico circunstanciado, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS após a resistência ao Gefitinibe, o registro do fármaco na ANVISA e a hipossuficiência econômica da paciente. A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe ao direito fundamental à vida e ao mínimo existencial em saúde.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente em reexame necessário.

Tese de julgamento: "1. A competência da Justiça Estadual para demandas de saúde ajuizadas antes do marco temporal de 19/09/2024 deve ser mantida, respeitando-se a modulação do Tema 1.234 do STF. 2. A solidariedade dos entes federados na prestação do direito à saúde permite que qualquer deles seja demandado para o fornecimento de medicação oncológica, desde que comprovada a necessidade clínica e a ausência de recursos do paciente".

Referências:
Art. 196 da CF; Tema 793 STF; Tema 1.234 STF; Tema 6 STF; Tema 106 STJ; Súmula Vinculante 60 STF.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos de apelação e do reexame necessário e
negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 29961470) e
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
(ID 29961470) em face da sentença exarada pelo Juízo da Comarca de Mãe do Rio, que nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual em face do Município de Mãe do Rio e Estado do Pará, em defesa do interesse individual indisponível de Maria Dalva Lopas, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“(...) O que está em debate aqui, pelos termos do prisma constitucional, é o mínimo existencial à dignidade da vida humana: a saúde. No caso concreto, é a vida humana que está periclitando em termos de seu mínimo existencial (mantença da saúde), razão pela qual se impõem medidas de eficácia objetiva a resguardar e promover o interesse público indisponível.

Feitas tais considerações, com fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO, em responsabilidade solidária, a fornecer o medicamento OSIMERTINIBE 80mg por mês de forma contínua, no prazo de 90 dias, enquanto não adotar as diligências necessárias para incluí-lo no sistema de disponibilização do mesmo fármaco pelo SUS, conforme fundamentação alhures.

Ratifico a liminar proferida, inclusive quanto ao cumprimento provisório das multas coercitivas de descumprimento. Por fim, considerando-se a informação de que o Estado do Pará estava, em dezembro de 2024, prestes a adquirir e entregar o medicamento à paciente, concedo o prazo de 90 dias para cumprimento voluntário, todavia, objetivando não permitir que a substituída sofra com a descontinuidade mais uma vez, defiro a penhora online de R$ 50.000,00 de cada ente. Uma vez efetivada a penhora, intime-se o executado, pela via necessária, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias e na forma do artigo 854, § 3º do CPC. Penhorado ou bloqueado e/ou registrada a restrição, intime-se o Exequente para manifestar-se no prazo de 15 dias.

Desde já, a título de liminar com a urgência que o caso requer, determino a expedição de alvará no valor de R$53.130,30 (cinquenta e três mil, cento e trinta reais e trinta centavos), para aquisição de 02 (duas) caixas do medicamento, conforme orçamento recente apresentado pelo autor
. Sem custas já que a condenação recaiu sobre ente público.”

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor do Município de Mãe do Rio e do Estado do Pará, objetivando o fornecimento do medicamento Osimertinibe 80mg (Tagrisso) em favor da paciente Fátima Maria Lopes .

Conforme narrado na petição inicial de ID 29948917, a senhora Fátima Maria Lopes, nascida em 17/09/1954, é portadora de
adenocarcinoma de pulmão metastático
(CID 10: C34). O laudo médico que instruiu a exordial indicou que a paciente apresentou
resistência ao tratamento convencional
anterior (Gefitinibe), sendo-lhe prescrito o fármaco
Osimertinibe como medida de urgência, sob grave risco de morte
. A
recusa administrativa
foi formalizada pelo Hospital Ophir Loyola, sob a justificativa de que o medicamento não integrava os componentes especializados do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela antecipada para determinar o fornecimento imediato do medicamento, sob pena de multa diária. Diante do descumprimento, houve o bloqueio de valores via SISBAJUD para garantir a aquisição das primeiras caixas do fármaco.

Ao julgar o mérito, por meio da sentença de ID 29948982, o magistrado confirmou a liminar e julgou procedentes os pedidos iniciais,
condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Mãe do Rio ao fornecimento mensal e contínuo do Osimertinibe 80mg
, enquanto não fosse adotada a diligência para sua inclusão regular no sistema do SUS. O fundamento da decisão repousou na solidariedade dos entes federados (Tema 793 do STF) e no direito fundamental à saúde (art. 196 da CF).

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
apelação
sob o ID 29961470. Em suas razões, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo que a responsabilidade pela incorporação e fornecimento de fármacos de alto custo fora da lista oficial é exclusiva da União Federal. No mérito, sustentou a necessidade de observância das políticas públicas de assistência farmacêutica (RENAME), a aplicação do princípio da reserva do possível diante das limitações orçamentárias e a existência de tratamentos alternativos no SUS.

O
Município de Mãe do Rio
também
apelou
através do ID 30191941. Preliminarmente, suscitou a litispendência com o processo nº 1048896-89.2024.4.01.3900, em trâmite na Justiça Federal, e alegou sua ilegitimidade passiva, sustentando que medicamentos oncológicos de alto custo devem ser custeados pelo Estado ou pela União. Alegou, ainda, a incompetência da Justiça Estadual e requereu a devolução dos valores bloqueados em suas contas.

Decorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público apelado, conforme certificado sob o ID 33703860.

O Ministério Público em segundo grau, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se por meio do parecer de ID 34270337, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. A Procuradoria de Justiça destacou que a modulação do Tema 1.234 do STF mantém a competência estadual no caso concreto e que os requisitos do Tema 6 do STF foram integralmente preenchidos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, sendo constatada a prevenção em face de agravo de instrumento anterior.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Mãe do Rio.

A remessa necessária, por sua vez, deve ser conhecida de ofício. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra o Estado e o Município, que impõe obrigação de fazer de trato sucessivo com alto impacto financeiro, o reexame obrigatório é imperativo para a eficácia do título executivo judicial, conforme o disposto no artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Análise das Preliminares

As preliminares suscitadas pelos apelantes, referentes
à incompetência da Justiça Estadua
l, à
necessidade de inclusão da União
no polo passivo,
à litispendência
e à
ilegitimidade passiva
, devem ser todas rejeitadas.

Quanto à
alegação de incompetência absoluta
e necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal por força do Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal, é preciso analisar detidamente a modulação de efeitos estabelecida pela referida Corte no julgamento do RE 1.366.243. O STF consolidou o entendimento de que as demandas sobre medicamentos não incorporados com custo anual superior a 210 salários-mínimos devem tramitar perante a Justiça Federal, com a obrigatória participação da União.

Todavia, ao julgar os embargos de declaração, o Pretório Excelso fixou marco temporal específico: os novos critérios de competência aplicam-se apenas às ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito,
ocorrida em 19/09/2024
. No caso em tela, a ação civil pública foi protocolada pelo Ministério Público em
17/09/2024
, ou seja,
dois dias antes da eficácia plena da nova regra de competência
. Assim, a jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará permanece preservada por força da modulação temporal, conforme já reconhecido por este Tribunal em casos análogos.

A preliminar de
litispendência
arguida pelo Município de Mãe do Rio também não subsiste. O apelante sustenta a existência de um processo individual na Justiça Federal versando sobre o mesmo objeto. Contudo, é cediço
que o ajuizamento de ação coletiva
não induz litispendência para as ações individuais, conforme expressa previsão do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável subsidiariamente ao microssistema das ações coletivas. Este é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 60
(REsp 1.110.549/RS,) e reiterado pela jurisprudência administrativa e processual:

Tese Firmada: Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.

Por fim, as alegações de
ilegitimidade passiva
ad causam

de ambos os entes federados devem ser afastadas. A responsabilidade solidária entre a União, os Estados e os Municípios na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é matéria pacificada sob o rito da repercussão geral no Tema 793 do STF. A existência de repartição administrativa interna de competências e recursos financeiros entre os gestores do SUS não pode ser oposta como óbice ao cidadão para a obtenção de tratamentos de saúde.

É facultado ao autor demandar qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente, para ver garantido o seu direito fundamental à saúde, cabendo ao magistrado apenas direcionar o cumprimento e eventual ressarcimento financeiro entre os entes, sem que isso importe na exclusão de qualquer deles da lide. Portanto, o Estado do Pará e o Município de Mãe do Rio são partes legítimas para figurar no polo passivo da presente demanda.

III. Mérito

O cerne da controvérsia reside no dever constitucional do Poder Público de fornecer o medicamento oncológico
Osimertinibe 80mg (Tagrisso)
à paciente Fátima Maria Lopes, portadora de
adenocarcinoma de pulmão metastático
, considerando que o fármaco não está incluído nas listas de dispensação rotineira do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser garantida por meio de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação . Esse preceito constitucional, em conjunto com o princípio da
dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, da CF), impõe ao Poder Público a obrigação de assegurar o
mínimo existencial
em saúde, especialmente quando o bem jurídico em risco é a própria vida do cidadão.

No que tange à responsabilidade dos entes federados, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do
Tema 793
, reafirmou a
solidariedade plena
entre a União, os Estados e os Municípios nas demandas prestacionais na área da saúde. Assim, qualquer um dos entes pode ser acionado judicialmente para o fornecimento de tratamentos ou medicamentos, independentemente de eventuais divisões administrativas internas de competência estabelecidas na Lei nº 8.080/1990.

Ao apreciar demandas que envolvem medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS, como ocorre no presente caso, este Tribunal deve observar rigorosamente os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 6
da repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 106
dos recursos repetitivos. Esses requisitos são: (a) a comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento por laudo médico fundamentado; (b)
a inexistência de alternativa terapêutica eficaz fornecida pelo SUS;
(c) a
incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo; e (d) o registro do fármaco na ANVISA.

A análise das provas documentais carreadas aos autos demonstra o preenchimento integral desses pressupostos. O laudo médico de ID 29948916 é explícito ao atestar que a paciente é portadora de neoplasia maligna grave e que apresentou
resistência ao tratamento quimioterápico anterior
(fármaco Gefitinibe), tornando o
Osimertinibe
o único recurso terapêutico capaz de controlar a progressão da doença e evitar o óbito iminente. Ressalte-se que o medicamento possui registro regular na ANVISA, atendendo ao requisito da segurança sanitária.

Quanto à inexistência de alternativas no SUS, restou demonstrado que o tratamento oferecido pela rede pública não surte mais efeito para o quadro clínico específico da interessada. Forçar a paciente a manter-se vinculada a protocolos que se mostraram ineficazes equivaleria a negar-lhe o próprio direito ao tratamento, frustrando a finalidade da
assistência terapêutica integral
prevista no artigo 19-M da Lei nº 8.080/1990 .

A hipossuficiência econômica também é flagrante. O custo mensal do fármaco gira em torno de R$ 35.800,00 , patamar que torna impossível a sua aquisição particular por uma cidadã atendida pela Defensoria Pública/Ministério Público. A imposição desse ônus financeiro à família representaria o sacrifício de sua própria subsistência.

Os apelantes invocam a cláusula da
reserva do possível
e a necessidade de preservação do equilíbrio orçamentário. Contudo, tais argumentos não podem ser utilizados como um "cheque em branco" para a omissão estatal diante de direitos fundamentais. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a reserva do possível sucumbe diante do núcleo essencial do direito à saúde e à vida, não podendo a escassez de recursos justificar a desassistência de pacientes em estado crítico.

Ademais, no que diz respeito ao fornecimento do medicamento Osimertinibe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Sodalício, possuem precedentes favoráveis,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO DOMICILIAR. MEDICAMENTO TAGRISSO (OSIMERTINIBE). NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NO ROL DA ANS. RECURSA INDEVIDA.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÁLCULO SOBRE O MONTANTE ECONÔMICO DO PEDIDO.
RECURSO DA OPERADORA NÃO CONHECIDO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83, TODAS DESTA CORTE. RECURSO DA BENEFICIÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos Especiais interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deu parcial provimento ao recurso de apelação da operadora de saúde. A operadora Notre Dame Intermédica Saúde S/A buscava afastar a obrigação de fornecer o medicamento Tagrisso (Osimertinibe), prescrito para tratamento de câncer de pulmão, ao argumento de exclusão pelo rol da ANS. Por sua vez, a beneficiária Maria Aparecida Cardillo impugnava a decisão que reduziu o valor da causa para um mês de tratamento e fixou os honorários advocatícios por equidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a operadora de plano de saúde pode negar a cobertura de medicamento antineoplásico domiciliar prescrito para tratamento de câncer, com base na ausência de previsão no rol da ANS e nas diretrizes de utilização
; (..). III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4.
A jurisprudência consolidada do STJ afirma que as operadoras de plano de saúde devem cobrir medicamentos antineoplásicos prescritos para tratamento de câncer, independentemente de previsão no rol da ANS, considerando a natureza exemplificativa desse rol e o direito à saúde do consumidor.
5. (...) 6.
O recurso da operadora não pode ser conhecido também à luz da Súmula 83/STJ, pois o acórdão recorrido está em consonância com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. (...) IV. DISPOSITIVO 9. Recurso especial da operadora não conhecido. Recurso especial da beneficiária parcialmente provido. (REsp n. 2.190.673/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025,
DJEN de 28/8/2025.)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NA RENAME. OSIMERTINIBE 80MG VO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO FORNECIDO PELO SUS. VALOR DA MEDICAÇÃO ACIMA DE 210 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 1234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, confirmando liminar, condenou o ente estadual ao fornecimento contínuo do medicamento Osimertinibe (Tagrisso) 80mg VO à paciente diagnosticada com Neoplasia Maligna no Pulmão (CID C.34.9). A sentença reconheceu a necessidade e urgência do medicamento com base em laudo médico circunstanciado e comprovou a inexistência de tratamento disponível no SUS para a moléstia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui norma constitucional de eficácia plena e imediata, configurando direito público subjetivo que impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pela sua garantia, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. A partir da modulação dos efeitos do julgado do Tema 1234, STF, somente haverá alteração da competência aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito, afastando a incidência sobre os processos em tramitação.

5. O caráter solidário da responsabilidade entre União, Estados e Municípios permite que qualquer ente federativo figure no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde, sendo descabida a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

6.
A ausência do medicamento Osimertinibe (Tagrisso) 80mg VO no RENAME e de tratamento eficaz para a moléstia no SUS não exime o ente estadual da obrigação de fornecê-lo, desde que preenchidos os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 (REsp 1657156/RJ), quais sejam: (i) laudo médico fundamentado que demonstre a imprescindibilidade e ausência de alternativa terapêutica disponível no SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do tratamento; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.

7.
No caso em análise, restou comprovado que o medicamento requerido possui registro válido na ANVISA, é imprescindível ao tratamento da moléstia grave da paciente e não há alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, além de estar demonstrada a hipossuficiência econômica da autora/apelada.

8.
A jurisprudência do STF e do STJ admite a intervenção judicial em caráter excepcional para garantir o fornecimento de medicamentos e tratamentos necessários, quando demonstrada a ausência de alternativas terapêuticas no SUS, sem que isso configure violação à separação dos poderes ou à reserva do possível
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

a.
O direito à saúde é de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer ente federativo ser demandado individualmente
.

b. As ações judiciais que versem sobre fornecimento de medicamento que não estão na lista do SUS, mas tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), serão propostas na Justiça Federal, se o valor anual do medicamento for igual ou maior a 210 salários mínimos,
exceto quando a demanda tiver sido ajuizada antes de 11/10/2024, situação em que o processo continuará na instância originária.

c.
A ausência de medicamento na RENAME e de alternativas terapêuticas no SUS não exime o ente estadual do fornecimento quando demonstrada sua imprescindibilidade por laudo médico, a hipossuficiência do paciente e o registro do medicamento na ANVISA.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0840206-60.2022.8.14.0301 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-06-30)

Por fim, a manutenção das
astreintes
e do bloqueio de valores mostra-se necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Diante da recalcitrância dos entes públicos em cumprir voluntariamente a decisão liminar — o que inclusive gerou interrupções prejudiciais ao tratamento da paciente —, o bloqueio de verbas públicas revela-se medida legítima e proporcional à gravidade do caso, conforme autorizado pelo Tema 98 do STJ.

Destarte, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao condenar solidariamente o Estado do Pará e o Município de Mãe do Rio ao fornecimento do fármaco, não havendo qualquer vício ou fundamento jurídico capaz de justificar a sua reforma.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
dos recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Mãe do Rio, bem como da remessa necessária, e
nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida que determinou o fornecimento contínuo e mensal do medicamento Osimertinibe 80mg (Tagrisso) à paciente Fátima Maria Lopes.

Ficam mantidas as cominações de multa diária e a autorização para bloqueio de valores nas contas dos apelantes em caso de descumprimento, visando assegurar a continuidade do tratamento oncológico e evitar novos agravos à saúde da interessada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 10/06/2026